Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAIORIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RESPONSABILIDADE DOS PAIS COM O SUSTENTO DOS FILHOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANDO. PROCESSOS DE EXECUÇÃO. BENS PENHORADOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCIPIO DA REVISIBIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acolhimento de pretensão aquém do pedido, mas dentro da pretensão maior, não significa julgamento fora do pedido.
2. O MM Juiz determinou a especificação de provas sob pena de presumir desinteresse das partes e ao Réu cabia requerê-las - e não o fez - mostrando claro desinteresse em amealhar novas provas e assim considerando o processo em condições de julgamento com os elementos que constavam. Não houve cerceamento de defesa.
3. O atingimento da maioridade do filho, conquanto faça cessar o poder familiar, não implica em exoneração automática do dever de alimentar. A relação de parentesco permite a percepção de alimentos, porém, para que tal hipótese ocorra é imprescindível a demonstração da efetiva necessidade do alimentado.
4. Diante da comprovação de que o alimentando ainda está em curso acadêmico, a manutenção dos alimentos pelo menos até o término da faculdade é medida que se impõe.
5. Comprovado nos autos que o Autor teve decesso em sua fortuna e sofreu processos de execução, além dos gastos com o nascimento de mais um filho, desse modo, acertada a redução no valor dos alimentos efetivada pelo MM. Juiz.
6. Recursos conhecidos e não providos.